Tribunal: STF
Processo: ARE 1360372
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — CARGO EM COMISSÃO — EXONERAÇÃO — NULIDADE — MATÉRIA FÁTICA — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual negado provimento a recurso de apelação da autora, cuja ementa segue abaixo:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REINTEGRAÇÃO DE CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSESSORA DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. Insurgência contra o ato de exoneração sob o argumento de que não lhe foi garantido o contraditório. Descabimento. Cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração (ad nutum). Inteligência do art. 37, II, da CF e do art. 58, I, §1º item 2 da Lei Complementar Estadual 180/78. Não se aplica a teoria dos motivos determinantes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.



    2. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, XXXV; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal. Aponta a falta de fundamentação do acórdão recorrido e a ofensa aos princípios da separação dos Poderes, legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, prevalência e supremacia do interesse público e dignidade da pessoa humana. Diz que ocupava o cargo comissionado de Assessora do Procurador Geral do Estado quando foi alvo de falsas acusações de corrupção por parte de seu ex-marido. Afirma que, apesar de inocentada em procedimento administrativo para apuração das denúncias, foi exonerada em razão da prática de desvios que sequer foram provados. Discorre sobre a teoria dos motivos determinantes. Destaca “não haver dúvidas a respeito da discricionariedade do Poder Público quanto à exoneração de ocupantes de cargo comissionado, mas, no caso, o ato de exoneração seria nulo porque decorrente de motivo intrinsecamente relevante”, qual seja, a denúncia não provada, o que caracterizaria o desvio de finalidade.



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do extraordinário. Afirma não contrariados os princípios indicados. Informa tratar-se de demissão ad nutum, na forma da legislação de regência, tendo em vista o exercício de cargo em comissão, desvinculado de motivação. 



    É o relatório. Decido.



    4. O Colegiado de origem, analisando os fatos da causa, negou provimento à apelação, confirmando a sentença, na qual tidos por improcedentes os pedidos de declaração do ato de demissão, reintegração e pagamento de indenização por danos morais, ante os seguintes fundamentos:



    Posteriormente, obteve o cargo comissionado de Assessora do Procurador Geral do Estado, “ocasião que ainda mantinha relação profissional com uma Representante da corretora Curi, Senhorita Suelen, a fim de receber os valores correspondentes às atividades legais realizadas na época que trabalhava na ADEPON”.



     Segundo a apelante, nesse meio tempo, se divorciou de Antonio Rodrigo Batista de Oliveira Moraes que, inconformado, denunciou a autora à PGE, acusando-a de condutas corruptas, com a venda de precatórios, valendo-se de seu cargo.



     A denúncia ensejou a instauração de inquérito policial 558/2017 em 18/9/2017.



     A autora afirma que “cientes da instauração do procedimento administrativo, os prepostos hierárquicos da Procuradoria decidiram pela exoneração “ex-oficio” em 16/08/2017, antes mesmo dos fatos serem apurados, sem aguardar a decisão, instrução probatória ou finalização do inquérito administrativo. Situação que causou surpresa e descontentamento para a Autora, isto porque, não havia pendências ou má conduta na realização da atividade que pudesse justificar a prematura demissão, antes mesmo de instrução do processo.” 



    Afirma que o inquérito policial foi arquivado no dia 16/4/2019 sem que comprovada qualquer conduta ilícita de sua parte, razão pela qual deveria ser reintegrada ao cargo, o que não ocorreu. 



     Aduz que “vigora em nosso ordenamento a teoria dos “Motivos Determinantes”, ou seja, o ato administrativo deve estar devidamente consubstanciado no que a lei prevê acerca da sua execução, por isso, as condutas imputadas e não provadas não poderiam ter sido motivação para a decisão de exoneração.” 



    Dessa forma, o ato de sua exoneração seria nulo, pois relacionado a fatos que não ocorreram. Busca, portanto, sua reintegração ao cargo. 



    No mais, requer indenização por danos morais e materiais em face do prejuízo suportado pela falta de emprego, bem como danos morais pelo abalo psíquico que a situação lhe causou.



    Pois bem. 



    O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. 



    “As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento” (art. 37, V, CF). 



    Segundo José dos Santos Carvalho Filho, “Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Por isso é que, na prática, alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF)”.



    A autora foi nomeada para cargo em comissão em 27/10/2012 (fls. 51), nos termos do art. 20, I da Lei Complementar Estadual 180/78, que prevê:



    Artigo 20 - As nomeações serão feitas:



    I - em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva ser provido;



    Em 16/8/2017 foi exonerada “ad nutum” com fulcro no art. 58, I, §1º, item 2 da mesma lei complementar (fls. 52), que assim dispõe:



    Artigo 58 - A vacância do cargo decorrerá de:



     I - exoneração; 



    § 1º - Dar-se-á a exoneração: 



    2. a critério da Administração, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou de titular de cargo provido nos termos do inciso III do artigo 92 da Constituição do Estado (Emenda nº 2).”



     Embora subjetivamente os fatos narrados pela autora possam ter contribuído para a sua exoneração, certo é que esta se deu ad nutum.



    O ato formal da exoneração ocorreu sem a justificação dos motivos, conforme previsão legal. Houvesse ocorrido com motivação, razão teria a autora em suscitar a teoria dos fatos determinantes. Mas não foi o caso.



     Por tais razões, afastada a necessidade de se abrir oportunidade para o contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. 



    Não se observa ilegalidade no ato de exoneração e tampouco direito à indenização por danos morais e materiais.



    5. Eis o quadro fático estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: a autora ocupava cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, do qual foi exonerada sem que tenha havido qualquer vinculação a fatos eventualmente contra ela alegados. Como se pode notar, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice da Súmulas 279 do Supremo. 



    6. Em se tratando de cargo de comissão, a exoneração, quando não motivada, como no caso, segundo assentado pelo Tribunal a quo, ocorre ad nutum, sem necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM . ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



     1. (...)



    2. Acórdão em consonância com a a jurisprudência consolidada da Corte acerca da possibilidade de exoneração ad nutum de ocupante de cargo em comissão. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)’ (ARE 1.073.850-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma)



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECORRENTE QUE ERA TITULAR DE CARGO EM COMISSÃO, SEM VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA (OU CENTRALIZADA) DA UNIÃO FEDERAL - ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR CONSISTENTE NA EXONERAÇÃO DESSE SERVIDOR, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DO CARGO DE ASSESSOR DE MINISTRO DAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DO CARGO EM COMISSÃO - NOTAS QUE TIPIFICAM A INVESTIDURA EM REFERIDO CARGO PÚBLICO - PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA EXONERAR, AD NUTUM , OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO’ (RMS 21.821, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA. EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I – As funções comissionadas, assim como os cargos em comissão, possuem natureza transitória e precária, não importando em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções.



     II – É possível a exoneração ad nutum, a qualquer tempo, de titular de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1.097.926-AgR, Re. min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



     Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Aplica-se, pois, ao caso, a Súmula 279 deste Tribunal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 587.704-AgR, Rel Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM . DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 663.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia 2ª Turma).



    7. Por fim, registro a inviabilidade do extraordinário também quanto a alegada violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ante o óbices da Súmula nº 636 e do decidido pelo Supremo, sob a sistemática da repercussão geral, no ARE 748.371 — Tema 660:



    Súmula 636. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais.



    Tema 660. A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, os termos do precedente fixado no RE nº 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie.



    8. Nego provimento ao recurso extraordinário. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Observe-se a gratuidade de justiça deferida na origem.



    9. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator